Tribunal: TJBA
Processo: 8126238-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126238-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMERSON DE SOUZA FLORENCO DOS ANJOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

**AA/R

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I – Em observância ao princípio da devolutividade recursal, inviável é a rediscussão da matéria de defesa quando o único recurso de apelação versa, exclusivamente, acerca do
quantum
indenizatório.

II – A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito acarreta dano moral indenizável, sendo desnecessária a prova do seu prejuízo, pois o dano presumido é decorrente da própria existência do ato ilícito.

III – Arbitrada em valor inferior ao adequado, impositiva é a majoração da verba reparatória do dano moral, razão de reforma parcial da sentença.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n° 8126238-07.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
EMERSON DE SOUZA FLORENCO DOS ANJOS e como
Apelada
a OI S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA